Tribunal: TJDFT
Processo: 0727732-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA. REJEITADAS. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. ERRO GROSSEIRO DE CÁLCULO MATEMÁTICO. ILEGALIDADE. VERIFICADA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO INTERFERÊNCIA. TEMA 488 DO STF.
1. Em se tratando de pretensão direcionada à correção de prova discursiva cujo ato coator está diretamente relacionada com a atividade da banca examinadora, não há que se fala em formação de litisconsórcio com autarquia federal e tampouco em deslocamento de competência.
2. Ao Poder Judiciário cabe, sempre que provocado, verificar a legalidade dos atos praticados pela Administração Pública, sendo-lhe defeso, tão somente, imiscuir-se na esfera dos critérios de conveniência e oportunidade do Poder Discricionário da Administração Pública, inteligência da tese firmada no Tema 488 do STF.
3. Do exame do acervo fático-probatório, verificando erro grosseiro de cálculo matemático na atribuição de pontuação em prova discursiva considerando a metodologia adotada pela própria banca examinadora, a retificação do ato administrativo para sanar a ilegalidade e a continuidade da candidata no certame é medida que impõe.
4. Recurso conhecido e improvido.